Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES - CPF: 496.204.101-06 (AGRAVANTE), EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES - CPF: 535.347.861-49 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), MOCA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME - CNPJ: 08.289.825/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DARC MARTINS VITORIO MIRANDA - CPF: 615.885.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – COISA JULGADA – IMUTABILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença. Assim, a par da discordância do executado com os cálculos apresentados, evidenciada está a falta de impugnação no momento processual oportuno – fase de conhecimento – a inibir nova discussão de mérito, no sentido da exclusão dos honorários advocatícios convencionais e da multa contratual, em sede de impugnação aos cálculos, haja vista a imutabilidade dos efeitos da coisa julgada.

No caso, a cobrança dos honorários convencionais pela agravante decorre da disposição contida na Cláusula 3a, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com objetivo de ressarcir os custos com a contratação de advogados em caso de cobrança judicial, a qual possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados pelo juízo na ação monitória. Ou seja, o primeiro deriva da relação contratual e dos prejuízos causados ao credor, por força do inadimplemento. Já o segundo tem por base a sucumbência na demanda.

Merecendo reforma a decisão agravada para julgar improcedente a Impugnação ao Cálculo apresentada pela parte executada, não há se falar em excesso de execução e, consequentemente, na imposição de honorários sucumbenciais sobre o suposto excesso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no Cumprimento de Sentença no 0002306-90.2018.8.11.0013 - Código 164357, movida em desfavor de MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME, que julgou parcialmente procedentes as impugnações aos cálculos apresentados pela Contadoria para fixar o saldo remanescente, em 28/04/2021, no valor de R$103.902,36 (cento e três mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos).

Ainda determinou a intimação das partes para prosseguimento com o pagamento do saldo residual ora fixado, bem como a expedição de alvarás dos valores já depositados.

Em suas razões, alega o agravante que, em que pese o juiz a quo tenha reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 76.049,48 (setenta e seis mil e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), deixou de reconhecer os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o excesso, devidamente atualizado com juros e correção desde a decisão.

Defende, ainda, que deve ser majorado os honorários sucumbenciais para 15%, ou outro percentual a ser arbitrado por este Sodalício, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo os honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, no percentual de 10% sobre o valor do excesso da execução, ou seja, sobre R$ 76.049,48 (setenta e seis mil e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado com juros e correção desde a decisão, bem como sejam majorados os honorários sucumbenciais para 15%, ou outro percentual arbitrado por este Tribunal, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, revertidos ao patrono do Agravante.

Contraminuta da parte agravada (ID 121113987).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida por EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES em face de MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA – ME, CLAIDITON MIRANDA DE MENZES e JOANA D ́ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA, sob alegação de ser credora da importância no valor de R$ 165.832,42 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de empréstimo celebrado entre as partes.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular julgou procedente a ação, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 165.832,42 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), montante este que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, contados a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento.

Ainda condenou a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado.

A sentença transitou em julgado em 02/10/2019.

Convertido o feito em Cumprimento de Sentença, a parte autora/exequente pugnou pela intimação dos réus, para, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 523, caput), pagarem o débito atualizado, no valor de R$ 233.107,79 (duzentos e trinta e três mil, cento e sete reais e setenta e nove centavos), já acrescido de honorários sucumbenciais, sob pena de aplicação das penas do artigo 523, §1o, do CPC.

Apresentada Exceção de Pré-Executividade pela executada MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA – ME, arguindo a ocorrência da prescrição, o Juiz a quo entendeu por rejeitá-la.

A parte exequente atualizou os cálculos para constar R$ 248.855,54 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bem como requereu a intimação dos executados para pagamento, sob pena de aplicação das penas do artigo 523, §1o, do CPC.

Devidamente intimado em 06/07/2020, o segundo executado CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo Juiz da causa.

Por entender que decorreu in albis o prazo para cumprimento voluntário da decisão Judicial proferida, a Exequente pleiteou pela incidência de 10% (dez por cento) de multa e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios conforme previsão do CPC, art. 523, §1o, sobre o cálculo atualizado, que remonta a quantia de R$ 306.072,05 (trezentos e seis mil, setenta e dois reais e cinco centavos).

Certificado o decurso do prazo para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença em 09/09/2020.

A parte exequente requereu o prosseguimento do feito, com a expropriação de ativos financeiros e/ou bens suficientes para a satisfação do seu crédito tal qual postulado na petição anterior e, posteriormente, atualizou o débito para R$ 328.196,62 (trezentos e vinte e oito mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos).

A penhora de ativos financeiros restou parcialmente cumprida, penhorando-se o valor total de R$ 112.994,01 (cento e doze mil, novecentos e noventa e quatro reais e um centavo), tendo a exequente pugnando pela expedição de alvará desse valor e o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente no valor de R$ 215.202,61 (duzentos e quinze mil, duzentos e dois reais e sessenta e um centavos).

A parte executada apresentou manifestação ao bloqueio online (SISBAJUD) – impugnação ao excesso execução, alegando a Exequente está cobrando honorários advocatícios iniciais no importe de 20% baseando-se em contrato anulado, conforme sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual no. 0002146-70.2015.8.11.0013- Código 100141, o qual tramitou perante a 1a Vara Cível daquela Comarca.

Afirmou que na sentença restou reconhecida a dívida, devendo ser utilizado os indicadores oficiais para atualização da dívida, com juros legais, porém, não reconheceu nenhuma multa.

Assim, requereu sejam extirpados os honorários inseridos no cálculo inicial no valor de R$ 60.916,33 (sessenta mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), por não contemplar nenhuma hipótese do artigo 85 do CPC, bem como a multa de 20% do contrato igualmente inserido no cálculo inicial no valor de R$ 38.954,12 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), que totalizam R$ 99.870,45 (noventa e nove mil e oitocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos).

O Magistrado singular determinou o envio dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos a fim de dirimir a controvérsia.

Os cálculos aportaram aos autos (ID 54406383 – origem), indicando como parâmetros: 1 - titulo executivo judicial – R$ 165.832,42 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação (14/03/2018); 2 – Honorários Advocatícios: 10% sobre o valor da condenação; 3 – Restituição das custas processuais.

A dívida atualizada alcançou o valor de R$ 246.907,72 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e sete reais e setenta e dois centavos) que, somados aos honorários advocatícios (R$ 24.690,77), remonta a R$ 271.598,50 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Considerando o valor bloqueado via BACENJUD (R$ 112.994,01) e os valores depositados pelo executado, indicou como saldo remanescente a quantia de R$ 81.307,70 (oitenta e um mil, trezentos e sete reais e setenta centavos) que, acrescida da verba honorária atualizada (R$ 26.667,94) e da restituição das custas processuais (R$ 5.277,60), remonta a R$ 113.253,24 (cento e treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

A parte Exequente apresentou impugnação ao cálculo arguindo que deixou de constar a multa processual (10%) e os honorários advocatícios da fase de execução (10%), tal qual previstos no artigo 523, §1o, do CPC, apontando como correta a quantia de R$ 162.634,78 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), devendo ser complementado (ID 54978990).

Já o executado CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES impugnou os cálculos aduzindo que o cálculo inicial possui em seu bojo o valor de R$ 27.638,74 (vinte e sete mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a 20% de honorários, previsto no contrato, de modo que a inclusão do valor de R$ 24.690,77 (vinte e quatro mil e seiscentos e noventa reais e setenta e sete centavos), também referente aos honorários advocatícios, extrapola o limite legal do artigo 85, do CPC (ID 55838716).

Ao analisar as Impugnações apresentadas, o juiz a quo entendeu por julgá-las parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“Não obstante o excelente e didático trabalho apresentado pela expert, verifica-se que assiste razão em parte ao exequente e ao executado.

Primeira questão a ser enfrentada diz respeito à impugnação dos cálculos realizada pela executada, no que pertine ao bis in idem ocorrido quando do valor inicial apurado pela contadoria judicial.

Consoante se depreende, o valor inicial da causa tem como parâmetros a condenação, acrescido de juros de mora, multa convencional de 20% e honorários advocatícios de 20%, perfazendo R$165.832,24.

Insta salientar que a própria exequente, em sua peça exordial, ao explicitar os cálculos, insere os valores referente aos honorários advocatícios, alcançando o montante de R$165.832,42. Senão vejamos:

“O débito remanescente [R$ 54.150,00] atualizado a partir da mesma data [12/6/2013], por índice oficial [INPC-IBGE], e acrescido de juros de mora de 1%a.m. (um por cento ao mês) a partir da data do vencimento [10/4/2014], multa convencional de 20% [vinte por cento] e honorários advocatícios convencionais de 20% do valor do débito, perfaz o montante de R$ 165.832,42 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) conforme PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO anexa.” (g.n.)

Desta forma, assiste razão ao executado no que tange à exclusão dos valores apurados na tabela 10 dos cálculos apresentados pela Nobre Contadora Judicial, pois no montante inicial já constavam os valores a título de honorários advocatícios referente à condenação na fase de conhecimento.

Por outro lado, assiste razão, também, ao exequente, uma vez que não se deu o pagamento voluntário nos presentes autos, devendo, portanto, ser aplicada, ao presente caso, a regra prevista no §1o do art.523 do CPC, in verbis:

Art. 523. (...)

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Assim sendo, entendo que se deve proceder à correção dos cálculos, devendo incidir o acréscimo de 10% a título de multa e mais 10% a título de honorários advocatícios diante do não cumprimento voluntário.

Ressalta-se que “a base de cálculo sobre o qual incidem os honorários é o valor da dívida, sem a multa de dez por cento, constante do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, que instrui o requerimento do exequente.” (DIDIER JR, Fredie; et al. Curso de direito processual civil - Execução, 8a Ed. 2018, p. 437)

Portanto, excluindo dos cálculos a Tabela 10 de id.54406383, tem-se como valor correto em 28 de abril, R$86.585,30, que acrescido de 10% referente a multa (R$8.658,53) e mais 10% relativos a honorários advocatícios(R$8.658,53), totalizando o montante final, repita-se, em 28 de abril de 2021, de R$103.902,36.

ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE as impugnações aos cálculos apresentados pela Contadoria para fixar o saldo remanescente, em 28/04/2021, em R$103.902,36 (cento e três mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos).”

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão Agravada, reconhecendo os honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, no percentual de 10% sobre o valor do excesso da execução, ou seja, sobre R$ 76.049,48 (setenta e seis mil e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado com juros e correção desde a decisão, bem como sejam majorados os honorários sucumbenciais para 15%, ou outro percentual arbitrado por este Tribunal, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, revertidos ao patrono do Agravante.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do agravante, a questão de fundo deste recurso encontra-se prejudicada, tendo em vista o Agravo de Instrumento no. 1001831-20.2022.811.0000, interposto por EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES, no qual entendeu-se pela reforma da decisão a fim de julgar improcedente a Impugnação ao Cálculo apresentada pela parte executada, ora recorrente.

Se não, vejamos:

Do resumo dos fatos processuais, verifica-se que a parte executada, ainda quando da fase de conhecimento, deixou de apresentar Embargos Monitórios, de modo que a “contestação” apresentada não foi considerada pelo magistrado sentenciante, como se percebe do seguinte trecho do título judicial exequendo:

“O procedimento monitório por se tratar de procedimento especial, com base no princípio da celeridade, não comporta maiores dilações, principalmente, quando não observado o devido procedimento de defesa, que no caso, seria os Embargos Monitórios, razão por qual passo, imediatamente a questão de mérito pertinente ao procedimento monitório, isto é a existência ou não de título hábil para instruir a presente demanda.

No caso dos autos, os documentos juntados pelo autor fazem presumir a existência do direito alegado, na medida em que se consubstanciam em documentos que denotam a celebração de mútuo celebrado entre as partes.

Os documentos evidenciam a existência da relação jurídica e a confissão da dívida, autorizando o portador a pleitear o recebimento do débito por meio do procedimento monitório.

Some-se a tanto o fato de que a ré, regularmente citada, deixou de apresentar embargos à demanda no prazo legal, tornando-se revel.”

A sentença transitou em julgado em
02/10/2019 e, a
ssim, formou-se o título que ora se executa.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença, revelando-se inadequada a via da exceção de pré-executividade eleita pela parte executada.

O cumprimento de sentença tem natureza definitiva, vale dizer, funda-se em sentença transitada em julgado, reconhecendo obrigação em favor da ora agravante a ser cumprida pela ora agravada.

Qualquer alteração é descabida na medida em que cuidamos de decisão transitada em julgado, o que efetivamente estimula o cumprimento em face da autoridade que consolidou seus efeitos (art. 502 do CPC: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso).

A flexibilização da coisa julgada material, por sua vez, é fenômeno muito embora restritivamente admitido, somente se configura se assentadas excepcionais hipóteses previstas legalmente.

No caso que estamos a examinar, admitir-se-ia a revisão do julgado exequendo quando este se revele inconstitucional diante de precedente temporal lavrado em decisão do Supremo Tribunal Federal (art. 525, § 12, do CPC). Neste caso, referido precedente há de ser necessariamente produzido em via de controle de constitucionalidade e sob a condição de achar-se desconsiderada ao tempo da formação do título.

Eventualmente, a dedução de uma pretensão gerada por meio de ação rescisória pode encartar esse efeito, o qual decerto, está a depender de enquadramento ao menos em alguma das hipóteses legais, a par de ser expediente apartado configurado por roupagem processual própria.

Contudo não é o caso.

A par da discordância do executado com os cálculos apresentados, evidenciada está a falta de impugnação no momento processual oportuno – fase de conhecimento – a inibir nova discussão de mérito, no sentido da exclusão dos honorários advocatícios convencionais e da multa contratual, em sede de impugnação aos cálculos, haja vista a imutabilidade dos efeitos da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO CONSTITUIDO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. EFEITO ENTRE TODAS AS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que indeferiu o seu pedido no sentido de que fosse efetuada a sua exclusão do polo passivo da demanda de dissolução parcial de sociedade em fase de cumprimento de sentença. 2. No caso, embora a ação ajuizada pela agravante com o mesmo propósito - dissolução parcial da sociedade em relação a si - tenha sido julgada primeiro, não produziu qualquer efeito sobre o processo de origem, pois, não fora alegada a tempo a preliminar de ilegitimidade passiva, isto é, antes da constituição do título judicial transitado em julgado, tornando-se a coisa julgada imutável, com efeitos sobre todas as partes, inclusive a agravante, nos termos do que dispõem os artigos 502 e 506 do CPC. 3. A ilegitimidade passiva que pode ser alegada no cumprimento de sentença, nos termos previsto no artigo 525, §1§, inciso II, do CPC, é aquela atinente à fase executiva, como, por exemplo, ilegitimidade decorrente de cessão de crédito ou sucessão de partes, não englobando a ilegitimidade superveniente que possui relação com a fase de conhecimento, em virtude da impossibilidade de violação da coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0752555-83.2020.807.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021)

Como se não bastasse a imutabilidade da coisa julgada, verifica-se um equívoco do magistrado singular ao considerar como “bis in idem” a aplicação nos cálculos dos honorários advocatícios convencionais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto porque, no caso em análise, a cobrança dos honorários convencionais pela agravante decorre da disposição contida na Cláusula 3a, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com objetivo de ressarcir os custos com a contratação de advogados em caso de cobrança judicial.

Ressalta-se que o teor da decisão do Juízo a quo refere-se unicamente à exclusão do valor referente aos honorários advocatícios convencionais da planilha de débitos, o que não deve prosperar.

Referida verba honorária (honorários convencionais) possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados pelo juízo na ação monitória.

Ou seja, o primeiro deriva da relação contratual e dos prejuízos causados ao credor, por força do inadimplemento. Já o segundo tem por base a sucumbência na demanda.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1377564/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Sob esse aspecto, merece reforma a decisão agravada para julgar improcedente a Impugnação ao Cálculo apresentada pela parte executada, não havendo se falar em excesso de execução e, consequentemente, na imposição de honorários sucumbenciais sobre o suposto excesso.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022